Tribunal: TJPA
Processo: 0057763-40.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0057763-40.2015.8.14.0301

APELANTE: FENIX CURTIDORA LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. ERRO NA DIPJ. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, visando à nulidade das CDAs nº 2012570009750-4 e nº 2012570009751-2. A apelante sustenta a inexistência de hipótese de incidência tributária por industrializar por conta de terceiros e a duplicidade de lançamento, além de apontar cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas essenciais à elisão da presunção da CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o indeferimento de provas pericial, documental e testemunhal configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a ausência dessas provas impede a adequada análise da alegação de nulidade das CDAs por erro de preenchimento da DIPJ e por duplicidade de lançamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao contribuinte demonstrar, de forma inequívoca, os fatos desconstitutivos do crédito tributário, nos termos do art. 204 do CTN e art. 3º da LEF.

A controvérsia central — existência ou não de estoque próprio e erro no preenchimento da DIPJ — exige a produção de prova técnica contábil, por se tratar de matéria fática e contábil não esclarecida apenas com a prova documental já juntada.

A prova pericial contábil e a exibição de documentos por terceiros, como requeridas, são imprescindíveis para a elisão da presunção de certeza e liquidez da CDA e para a apuração da duplicidade de lançamento.

A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais é pacífica no sentido de que o indeferimento imotivado de prova pericial necessária à análise do crédito tributário constitui cerceamento de defesa.

O indeferimento das provas pleiteadas pela Apelante, que se mostravam adequadas para demonstrar o fato impeditivo do lançamento tributário, viola os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, previstos no art. 5º, LIV e LV, da CF/1988.

Verificado o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova pericial e documental, quando estas se revelam imprescindíveis para a análise da validade do crédito tributário.

A existência de erro material em declaração fiscal e a alegação de industrialização por conta e ordem de terceiros, como excludente da incidência de ICMS, demandam instrução probatória adequada, especialmente pericial contábil.

A anulação da sentença é medida obrigatória quando não oportunizada ao contribuinte a produção de prova necessária para afastar a presunção de certeza e liquidez da CDA.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, art. 204; Lei nº 6.830/80, art. 3º; CPC, arts. 5º, 6º, 370, 373, I, 938, § 3º e 355, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2027275/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 27.02.2024; STJ, AgInt no AREsp 1406156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 28.06.2021; TJ-SP, Apelação Cível 1000682-92.2023.8.26.0272, Rel. Des. Francisco Shintate, j. 26.06.2024; TJ-MG, Apelação Cível 5002634-17.2020.8.13.0042, Rel. Des. Wagner Wilson, j. 14.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual ocorrida no período de 10 a 17/11/2025, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
FENIX CURTIDORA LTDA
, atualmente denominada
FENIX GESTÃO EM SERVIÇOS CONTROLADOS LTDA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Belém
, nos autos de
Embargos à Execução Fiscal
opostos em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
, que julgou improcedentes os pedidos formulados.

A apelante alega, em síntese, a nulidade das Certidões de Dívida Ativa nº 2012570009750-4 e 2012570009751-2, sustentando que as CDAs são inválidas por ausência de hipótese de incidência tributária e por duplicidade de lançamento. Argumenta que o Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 012010510000217-0, que originou a CDA, baseou-se em informação equivocada constante da sua Declaração de Imposto de Renda (DIPJ) de 2009, a qual indicava baixa de estoque no valor de R$5.020.040,57.

Afirma que não possuía estoque próprio, pois apenas realizava industrialização por conta e ordem de terceiros, e que a informação na DIPJ decorreu de erro de preenchimento. Ademais, sustenta cerceamento de defesa em virtude do indeferimento das provas oral, documental e pericial que pretendia produzir, indispensáveis, segundo alega, para demonstrar a inexistência de estoque próprio e a natureza de suas operações.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença por inexistir cerceamento de defesa e pela ausência de prova capaz de afastar a presunção de certeza e liquidez da CDA, que goza de fé pública e eficácia executiva. Alega que o julgamento antecipado foi legítimo, com fundamento no art. 355, I, do CPC, e que a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a nulidade do crédito tributário.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Preliminar de cerceamento de defesa

A Apelante argui a nulidade da Sentença por cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento da produção de prova pericial, documental (exibição por terceiro) e testemunhal.

O cerne da controvérsia reside na alegação da Apelante de que a informação de baixa de estoque na DIPJ 2009 foi um erro de preenchimento e que sua atividade era exclusivamente de industrialização por encomenda, o que afastaria a incidência do ICMS.

Em matéria de Embargos à Execução Fiscal, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional (CTN) e do art. 3º da Lei nº 6.830/80 (LEF). Para ilidir essa presunção, o contribuinte (embargante) deve produzir prova inequívoca do fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC).

No caso em tela, a prova documental carreada aos autos pela Apelante (DIEF, Livros de Entradas e Saídas com CFOP 1901 e 5124) sugere a plausibilidade da tese de industrialização por encomenda. Contudo, a Sentença considerou tais provas insuficientes diante da declaração na DIPJ, que, embora não seja confissão de dívida, formaliza a situação econômico-fiscal do contribuinte.

A prova pericial contábil e a exibição de documentos por terceiro (BOM RETIRO EXPORTADORA LTDA) eram essenciais para:

1.Comprovar o erro na DIPJ: A perícia poderia analisar a contabilidade da Apelante e do terceiro para demonstrar a inexistência física e contábil do estoque próprio.

2.Afastar a presunção da CDA: A prova técnica é o meio mais adequado para desconstituir a presunção de liquidez e certeza da CDA quando a controvérsia é eminentemente fática e contábil.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência consolidada no sentido de que o indeferimento de prova pericial, quando a controvérsia exige análise técnica para desconstituir o crédito tributário, configura cerceamento de defesa. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM A NECESSÁRIA PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2 . Este e. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgamento antecipado da lide, com a inobservância da dilação probatória imprescindível para o deslinde da demanda, caracteriza cerceamento de defesa, hipótese presente na situação dos autos, diante de suas especificidades. Precedentes. 3 . Agravo não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2027275 AM 2022/0291221-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024)

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA. 1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o-AgInt no AREsp: 1406156 SP 2018/0313882-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

A jurisprudência pátria acompanha o entendimento da Corte Superior:

“APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução fiscal – ICMS – Cobrança sobre transferência entre filiais – Sentença de improcedência – Apelação da embargante – Cerceamento de defesa – Indeferimento de produção de prova pericial e julgamento antecipado da lide – Sentença de improcedência fundamentada na ausência de comprovação do direito alegado – Cerceamento de defesa configurado – Necessidade de produção da prova pericial requerida para desate da questão. Sentença anulada, com determinação. Recurso provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10006829220238260272 Itapira, Relator.: Francisco Shintate, Data de Julgamento: 26/06/2024, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/06/2024)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. NULIDADE DO PROCESSO . NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. ART . 370 DO CPC. O Código de Processo Civil confere ao magistrado o poder dever de não ser mero expectador da lide, devendo agir de forma cooperativa e coparticipativa podendo, de ofício, determinar a produção de provas, nos termos do art. 370. Deve ser cassada a sentença proferida sem a realização da prova pericial imprescindível para o deslinde da controvérsia . V.v. 1. O fato de ter sido prolatada sentença não impede a iniciativa probatória ex officio do Tribunal, a fim de dissipar o estado de perplexidade em face das provas insuficientes (art . 938, § 3º, do CPC). 2. A ausência de instrução probatória, ou sua insuficiência, causam perplexidade ao julgador, que está jungido a decidir com base em especulação, de maneira aleatória, o que enseja, portanto, a possibilidade de se converter o julgamento em diligência, para que o juiz determine a produção da prova, sem que haja necessidade de desconstituição da sentença. 3 . In casu, a prova pericial se revela imprescindível para o deslinde do feito, motivando a conversão do julgamento em diligência, com remessa dos autos ao juízo a quo, para que ela seja produzida.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50026341720208130042, Relator.: Des.(a) Wagner Wilson, Data de Julgamento: 14/03/2024, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2024)”

Nesses termos, configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, em embargos à execução fiscal, quando a controvérsia exige a produção de prova pericial para aferir a liquidez e certeza do título executivo.

O Juiz, como destinatário da prova (art. 370 do CPC), pode indeferir as provas que considerar inúteis ou meramente protelatórias. No entanto, quando a prova requerida é o único meio capaz de comprovar o fato alegado pelo contribuinte para ilidir a presunção da CDA, seu indeferimento viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal).

Portanto, o julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova pericial e documental requerida, impediu a Apelante de demonstrar o fato desconstitutivo do crédito tributário, configurando o alegado cerceamento de defesa.

Conclui-se imperiosa a anulação da Sentença, porquanto o indeferimento da prova pericial e documental, essenciais para a elisão da presunção de liquidez e certeza da CDA, configurou flagrante cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Acolho a preliminar de cerceamento de defesa para anular a Sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória.

O acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa prejudica a análise do mérito do recurso, tanto no que tange à CDA nº 2012570009750-4 (erro na DIPJ e industrialização por encomenda) quanto à CDA nº 2012570009751-2 (duplicidade de lançamento).

A matéria fática e contábil subjacente à CDA nº 2012570009750-4, que envolve a existência ou não de estoque próprio e a ocorrência de erro na DIPJ, demanda a necessária instrução probatória, especialmente a prova pericial contábil, para que o Juízo possa formar seu convencimento de forma segura. Da mesma forma, a alegação de duplicidade de lançamento na CDA nº 2012570009751-2 deve ser devidamente apurada na fase instrutória.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do feito, com a reabertura da fase de instrução processual, devendo o Juízo a quo deferir a produção da prova pericial contábil e a exibição de documentos por terceiro, conforme requerido pela Apelante, ou outras provas que se mostrem pertinentes ao deslinde da controvérsia.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 10 de novembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/11/2025